Tribunal: CARF
Processo: 10783.908140/2008-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIVIA DE CARLI GERMANO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.908140/2008-87
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.297 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2022
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
GRANORTE GRANITOS DO NORTE E MINERACAO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
RECURSO
ESPECIAL.
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. IMPOSSIBILIDADE.
Não se conhece de recurso especial quando o racional constante das decisões
dos acórdãos apontados como paradigma não seja capaz de contrapor as razões
do acórdão recorrido.
Muito embora os paradigmas tratem da tese da aplicação da denúncia
espontânea prevista no artigo 138 do CTN no caso de compensação, eles não
consideram a peculiaridade, considerada relevante pelo voto condutor do
acórdão recorrido, de se tratar de alocação de tributos em razão de alteração de
regime de tributação, no caso do Simples para o Lucro Presumido, e referentes
ao mesmo período de apuração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e Carlos
Henrique de Oliveira (Presidente). Ausente o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.908140/2008-87
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.908140/2008-87

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão 1201-003.966, de 12 de agosto de 2020, que deu provimento ao recurso
voluntário, decidindo que a responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do recolhimento ou compensação do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo depende de apuração.
A Fazenda Nacional alega divergência quanto ao tema da denúncia espontânea,
prevista no art. 138 do CTN, a partir de compensação realizada pelo sujeito passivo, apontando
como paradigmas os acórdãos 1302-001.237 e 3802-004.034.
Em 24 de fevereiro de 2021, Presidente de Câmara deu seguimento ao recurso
especial, concluindo:
(...)
De acordo com as transcrições supra, os dois paradigmas indicados enfrentaram o
julgamento do cabimento da aplicação do instituto da denúncia espontânea a partir da
compensação de débitos, tal qual no Recorrido, caracterizando a similitude das
situações fáticas.
As decisões, contudo, foram divergentes da proferida nos presentes autos. Nos dois
paradigmas, restou claro o entendimento dos Colegiados de que para o gozo do
benefício da denúncia espontânea é essencial o pagamento do tributo devido, e que a
compensação declarada não equivale ao dito pagamento, para fins de aplicação do
instituto. No Recorrido, ao contrário, a decisão considerou que o débito confessado por
meio de declaração de compensação está amparado pelo benefício da denúncia
espontânea, não incidindo sobre ele multa de mora. Atesta esta conclusão a seguinte
passagem do voto vencedor do julgamento:
Nesse sentido, considerando que no caso concreto o contribuinte efetivamente
compensou o tributo devido acrescido de juros antes daquele tributo ter sido
declarado às autoridades fiscais, trata-se de caso de aplicação do instituto da
denúncia espontânea, ainda que o contribuinte não tivesse retificado qualquer
declaração. (destaquei)
Vale notar ainda que o crédito que deu origem à compensação se origina do Simples e
foi devidamente recolhido dentro do prazo legal, sendo que diante da alteração do
Simples para o regime do Lucro Presumido, o contribuinte apenas realocou o montante
do DARF recolhido a título de Simples para os demais tributos federais, mas para o
mesmo período.
Ainda no caso concreto, a multa isolada somente foi lançada em virtude da não
aceitação pelas autoridades fiscais do uso do instituto da denúncia espontânea pelo
contribuinte, de modo que o reconhecimento da denúncia espontânea implica também a
sua exoneração.
O cotejo entre os julgados, portanto, indica similitude fática (análise da denúncia
espontânea com base em compensação realizada pelo sujeito passivo) e decisões
divergentes, já que os paradigmas apresentados não convalidaram o gozo do instituto da
denúncia espontânea com base na compensação declarada, enquanto o Recorrido
convalidou a prática. Pelo exposto, opino para que seja DADO SEGUIMENTO ao
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.908140/2008-87

recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, nos termos do art.67 do Anexo II do
RICARF.
O sujeito passivo apresentou contrarrazões, questionando exclusivamente o mérito
do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Livia De Carli Germano, Relatora.
Antes de adentrar ao exame do Recurso apresentado, cumpre esclarecer que o
presente processo tramita na condição de paradigma, nos termos do art. 47 do Anexo II do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343/2015:
Art. 47. Os processos serão sorteados eletronicamente às Turmas e destas, também
eletronicamente, para os conselheiros, organizados em lotes, formados,
preferencialmente, por processos conexos, decorrentes ou reflexos, de mesma matéria
ou concentração temática, observando- se a competência e a tramitação prevista no art.
46.
§ 1o Quando houver multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de
direito, será formado lote de recursos repetitivos e, dentre esses, definido como
paradigma o recurso mais representativo da controvérsia. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§ 2o O processo paradigma de que trata o § 1o será sorteado entre as turmas e, na turma
contemplada, sorteado entre os conselheiros, sendo os demais processos integrantes do
lote de repetitivos movimentados para o referido colegiado. (Redação dada pela Portaria
MF no 153, de 2018)
§ 3o Quando o processo paradigma for incluído em pauta, os processos correspondentes
do lote de repetitivos integrarão a mesma pauta e sessão, em nome do Presidente da
Turma, sendo-lhes aplicado o resultado do julgamento do paradigma. (Redação dada
pela Portaria MF no 153, de 2018)Nesse aspecto, é preciso esclarecer que cabe a esta
Conselheira o relatório e voto apenas deste processo, de forma que o entendimento a
seguir externado tem por base exclusivamente a análise dos documentos, decisões e
recurso anexados neste processo.
Nesse aspecto, coube a esta Conselheira o relatório e voto apenas deste processo,
de forma que o entendimento a seguir externado tem por base a análise dos documentos,
decisões e recurso anexados neste processo.
Feito tal esclarecimento, passa-se ao exame das razões de Recurso.

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.908140/2008-87

Admissibilidade recursal
O recurso especial é tempestivo. Passo a examinar os demais requisitos para a sua
admissibilidade.
Nesse ponto, observo que a Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) é
instância especial de julgamento com a finalidade de proceder à uniformização da jurisprudência
do CARF. Desse modo, a admissibilidade do recurso especial está condicionada ao atendimento
do disposto no artigo 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado pela
Portaria MF 343/2015, merecendo especial destaque a necessidade de se demonstrar a
divergência jurisprudencial, in verbis:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente.
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
Destaca-se que o alegado dissenso jurisprudencial se estabelece em relação à
interpretação das normas, devendo, a divergência se referir a questões de direito, tratando-se da
mesma legislação aplicada a um contexto fático semelhante. Assim, se os acórdãos confrontados
examinaram normas jurídicas distintas, ainda que os fatos sejam semelhantes, não há que se falar
em divergência entre os julgados.
Por outro lado, quanto ao contexto fático, não é imperativo que os acórdãos
paradigma e recorrido tratem exatamente dos mesmos fatos, mas apenas que o contexto tido
como relevante pelo acórdão comparado seja de tal forma semelhante que lhe possa
(hipoteticamente) ser aplicada a mesma legislação. Desse modo, um exercício válido para
verificar se se está diante de genuína divergência jurisprudencial é verificar se a aplicação, ao
caso dos autos, do racional constante do paradigma, seria capaz de levar à alteração da conclusão
a que chegou o acórdão recorrido.
No caso analisado pelo acórdão recorrido, o contribuinte recolheu tributos na
sistemática do SIMPLES, no entanto apresentou declaração de rendimentos no formulário de
apuração do lucro presumido para o mesmo período de 2003 (a contribuinte somente foi excluída
do SIMPLES com efeitos a partir de 1/01/2004, e não havia apresentado DCTF). Diante disso,
em fevereiro de 2004 apresentou declaração de compensação visando a imputar os valores pagos
como Simples aos valores apurados como devidos no lucro presumido.
A DRJ concluiu pelo reconhecimento do direito creditório e pela homologação da
compensação declarada, até o limite do crédito referido, em acórdão assim ementado (fls. 66 e
seguintes):
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.908140/2008-87

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. LIQUIDEZ E CERTEZA.
Os pagamentos realizados na forma do Simples, referentes a fatos geradores em que o
sujeito passivo comprovadamente apurou e confessou seus débitos em consonância com
a tributação pelo lucro presumido, constituem direito creditório passível de
aproveitamento .
Ao ser intimado do acórdão, o sujeito passivo foi informado que, após o devido
encontro de contas entre débito e crédito, restou um saldo remanescente a pagar (fl. 77).
Diante disso, ele apresenta recurso voluntário alegando que “o débito apurado
pela sistemática de lucro presumido deveria ter sido compensado sem a incidência de multa com
o Simples recolhido no mesmo periodo, de acordo com a compensação feita na Declaração de
Compensação - PER/DCOMP, Ddoc. 02, conforme preceitua o Art. 15, III, da Lei 9.3176/1996.”
O voto vencido do acórdão recorrido descarta a aplicação de referido dispositivo
legal, que interpreta como: “trata-se de regra específica, aplicável aos casos em que a exclusão
do Simples Federal ocorreu no próprio ano de início da atividades, por excesso de receita bruta
proporcional verificada no período”. E continua:
O dispositivo permite que eventuais diferenças encontradas entre os valores apurados
pela sistemática do Simples Federal e os que forem devidos de conformidade com as
normas gerais de incidência, sejam acrescidos, apenas, de juros de mora quando
efetuado antes do início de procedimento de ofício. Ou seja, a regra alcança apenas as
diferenças encontradas.
Não se trata exatamente da situação em apreço. O presente processo não envolve a
cobrança de eventuais diferenças, mas sim a utilização, mediante compensação, do
pagamento efetuado “indevidamente” (termo utilizado pelo próprio contribuinte) na
sistemática do Simples Federal, no valor de R$ 32.944,70, pago em 10/11/2003, com os
débitos de IRPJ, PIS e CSLL apurados nos 3o e 4o trimestres de 2003 (PER/DCOMP no
33932.11232.020604.1.7.04-9020).
Esse encontro de contas envolve datas de vencimentos (15/09/2003, 31/10/2003,
14/11/2003, 15/12/2003, 15/01/2004, 30/01/2004) distintas do pagamento efetuado
(10/11/2003), daí porque não é possível a simples exclusão da multa moratória como
pretende a defesa.
Além disso, o contribuinte asseverou que se trata de erro no recolhimento pela
sistemática do Simples Federal, não se reportando em nenhum momento ao fato de a
alteração ter sido decorrente de excesso de receita bruta no ano-calendário.
Não se trata, pois, da situação prevista no art. 15, inciso III, da Lei no 9.317, de 1996.
Por tais motivos, não vejo como acolher o pleito da defesa
Foi neste cenário que, então, o voto vencedor do acórdão recorrido dá provimento
ao recurso do contribuinte com base em dois fundamentos. Primeiro, ele afirma que, para fins da
aplicação da denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN, o tributo devido deve ser
quitado antes ou ao mesmo tempo em que há a declaração do débito. Em segundo lugar, o voto
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.908140/2008-87

observa que o caso foi de alteração de regime, do Simples para o Presumido, sendo a denúncia
espontânea declarada nesse contexto, em que “o contribuinte apenas realocou o montante do
DARF recolhido a título de Simples para os demais tributos federais, mas para o mesmo
período”.
Reproduzo na íntegra o voto vencedor do acórdão recorrido:
Com a devida vênia ao voto do ilustre relator, abro divergência no presente caso para
dar provimento ao Recurso Voluntário.
Considerando que houve o reconhecimento do direito creditório no âmbito da DRJ, a
discussão que é devolvida para o CARF diz respeito tão somente à incidência ou não de
multa na compensação com o Simples recolhido.
Vale destacar que o instituto da denúncia espontânea está previsto no artigo 138 do
Código Tributário Nacional, nos seguintes termos:
“Art. 138 A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de
mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa,
quando o montante do tributo depende de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração”.
A meu ver, o cerne da denúncia espontânea consiste na espontaneidade do pagamento
do tributo devido e do respectivo juro correspondente. Ou seja, caso o contribuinte
declarasse o montante do tributo devido antes de seu pagamento (débito declarado e não
pago), não haveria possibilidade de aproveitamento do instituto da denúncia espontânea.
Por decorrência lógica, a declaração do débito há de ser sempre posterior (ou no mesmo
dia) ao seu recolhimento para que o contribuinte faça jus ao uso do instituto da denúncia
espontânea.
Nesse sentido, considerando que no caso concreto o contribuinte efetivamente
compensou o tributo devido acrescido de juros antes daquele tributo ter sido declarado
às autoridades fiscais, trata-se de caso de aplicação do instituto da denúncia espontânea,
ainda que o contribuinte não tivesse retificado qualquer declaração.
Vale notar ainda que o crédito que deu origem à compensação se origina do Simples e
foi devidamente recolhido dentro do prazo legal, sendo que diante da alteração do
Simples para o regime do Lucro Presumido, o contribuinte apenas realocou o montante
do DARF recolhido a título de Simples para os demais tributos federais, mas para o
mesmo período.
Ainda no caso concreto, a multa isolada somente foi lançada em virtude da não
aceitação pelas autoridades fiscais do uso do instituto da denúncia espontânea pelo
contribuinte, de modo que o reconhecimento da denúncia espontânea implica também a
sua exoneração.
Destarte, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
A Fazenda Nacional apresenta recurso especial alegando divergência com relação
à tese da inaplicabilidade de denúncia espontânea em caso de compensação, e indicando
paradigmas neste sentido.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.297 - CSRF/1a Turma
Processo no 10783.908140/2008-87

Muito embora os paradigmas apontados efetivamente tratem da aplicação de
denúncia espontânea no caso de compensação, eles não consideram a peculiaridade, considerada
relevante pelo voto condutor do recorrido, de se tratar de aproveitamento de tributos em razão de
alteração de regime de tributação, no caso do Simples para o Lucro Presumido, referentes ao
mesmo período de apuração.
O caso dos autos tem peculiaridades fáticas que foram consideradas como
relevantes pela turma julgadora e que não se apresentam nos paradigmas indicados pela Fazenda
Nacional. Diante disso, verifica-se que a aplicação do racional constante dos paradigmas não é
capaz de alterar a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, em especial porque não trataram
da questão de realocação de tributos pagos na sistemática “errada” do Simples para o regime do
lucro presumido.
Assim, da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos
condutores dos acórdãos, compreendo que a Recorrente não logrou êxito em comprovar a
ocorrência do alegado dissenso jurisprudencial.

Conclusão
Ante o exposto, oriento meu voto para não conhecer do recurso especial.
(documento assinado digitalmente)
Livia De Carli Germano

Fl. 179
DF CARF MF
Original